Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709076-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ITALO CORDEIRO SILVEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. ART. 104-A DO CDC. ART. 54-A, § 1o do CDC. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 104-B. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 1. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 2. O juízo reconheceu a qualidade de pessoa superendividada ao autor, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Como a decisão não foi objeto de recurso próprio, as questões decididas na oportunidade foram atingidas pela preclusão. 3. O procedimento de instauração de elaboração de plano judicial compulsório deve observar os regramentos previstos no at. 104-B do CDC, quais sejam: a citação dos credores para juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar (§2o); a nomeação de perito/administrador para elaboração do plano judicial compulsório (§3o); a elaboração do plano judicial compulsório deve respeitar os quesitos legais e judiciais, com prazo máximo de pagamento de 5 anos (§4o); e as partes devem ser intimadas para se manifestar sobre a proposta do perito. 4. Ainda que o plano judicial de pagamento possua natureza compulsória, todo o procedimento judicial para sua elaboração contou com a participação das partes, que deixaram de apresentar impugnação específica, o que demonstra concordância tácita com os termos estipulados pelo perito judicial. 5. A sentença é meramente homologatória, pois limitou-se a aferir a regularidade formal do plano de pagamento elaborado pelo perito judicial e não impugnada pelos interessados. Não há nenhum juízo de valor, de modo que inexiste qualquer vício a ser sanado ou incorreção que possa determinar a sua reforma. 6. Como os credores não aceitaram o plano de pagamento formulado pelo devedor, a sentença homologou plano judicial compulsório de adimplemento das dívidas. Uma vez atendido o pleito formulado pelo autor, não há que se falar em sucumbência recíproca. 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a higidez e validade dos contratos objeto da lide. Aduz que a limitação imposta pelo tema 1.085 do STJ não se aplica ao caso dos autos, pois se trata de empréstimos consignados em folha de pagamento. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Roberta Beatriz Do Nascimento, OAB/SP 192.649. Em sede de contrarrazões, Ítalo Cordeiro Silveira pede para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Victório Abritta Aguiar, OAB/DF 52.325, e Milena Palmeira Reis Caldeira Brant, OAB/DF 52.327. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados pelo recorrido, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, porquanto há convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009